Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700262-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BERNARDO CARVALHO TORRES IMPETRADO: PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Pela petição de Id 44850929, a parte impetrante BERNARDO CARVALHO TORRES informou que, administrativamente, teve deferido pedido para realização da prova objeto desta ação e requereu a desistência do presente mandado de segurança por perda do objeto. Conforme entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE 669.367/RJ (Tema 530) é licito ao impetrante desistir do mandado de segurança a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após sentença favorável, independentemente de anuência da parte contrária. No mesmo sentido, o STJ, no julgamento do EDcl no AgInt no REsp 1.916.374-PR, decidiu que é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora, e a qualquer tempo, mesmo após sentença de mérito, desde que antes do trânsito em julgado, ainda que lhe seja desfavorável. No presente caso, o pedido de desistência ocorreu antes do trânsito em julgado do acórdão de julgamento da ação, que denegou a segurança (ID 44656267). Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA do mandado de segurança, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Sem condenação em honorários (art. 25, Lei n.o 12.016/2009). Custas remanescentes, se houver, pelo impetrante (art. 90, CPC). Após o trânsito em julgado, promova a Secretaria o arquivamento. I. Brasília-DF, 24 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora